Tribunal: TJSP
Processo: 2045366-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2045366-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO DE CARVALHO FERREIRA ALVES, é embargado
MUDANÇAS SÃO CRISTOVAM LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045366-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20/35045
EDEC.No: 2045366-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RICARDO DE CARVALHO FERREIRA ALVES
EBDO. : MUDANÇAS SÃO CRISTOVAM LTDA. MASSA FALIDA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de
quaisquer dos vícios que autorizam o recurso Pretensão de
efeitos infringentes
Inadmissibilidade no caso

RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 300/307.
Aduz a embargante que “não fora sopesado o fato de
que na eventualidade da elaboração de novo quadro geral de credores
e nova conta de liquidação serão contemplados os supostos credores
retardatários em detrimento aos credores que empreenderam esforços
para contribuir à celeridade e efetividade do procedimento
falimentar.”. Cita o art. 98, § 4o, da Lei de Recuperações e Falências
para alegar que “os credores retardatários não têm direitos aos rateios
anteriormente distribuídos.”. Assevera que “após a homologação da
conta de liquidação, não foi encartado no caderno processual qualquer
pedido de reserva de supostos créditos detidos pelos hipotéticos
credores retardatários.”. Entende que “não se pode permitir que os
credores que acompanharam a marcha processual e contribuíram à
celeridade e efetividade do procedimento falimentar sejam lesados e
obrigados a suportar o pesado ônus da postergação indeterminada da
satisfação daquilo lhes são devidos de há muito.”. Anota que o valor
existente no banco sobeja os créditos detidos nos cálculos liquidatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045366-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conclusão em 27/11/2020 (fls. 17).
Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
O acórdão embargado não padece de qualquer vício.
Como já dito, o quadro geral de credores não foi
consolidado e está desatualizado, motivo pelo qual as alegações
genéricas do embargante sobre créditos retardatários são incabíveis.
Cabe ao magistrado sanear as irregularidades encontradas no processo
de falência antes de autorizar os pagamentos.
No mais, há casos em que os Declaratórios servem
para corrigir equívoco do Acórdão, afinal, “os Embargos Declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-
los, o julgador deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal”
(STF, 2a Turma, AI 163.047-5-AgRg-EDcl, Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 8.3.96).
Não é o caso.
Conforme explica Moacyr Amaral Santos, "ocorre
obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-
se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se contradição quando o
julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício. Qualquer desses defeitos pode aparecer na
fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até mesmo do confronto do acórdão
com sua ementa." (Primeiras Linhas De Direito Processual Civil, 15a Edição, 3o Volume,
São Paulo: Saraiva, p. 147).
Da lição acima é possível depreender que não há na
redação do Acórdão, posto em enfrentamento, qualquer dos vícios
apontados pela embargante.
Na verdade, inconformada com a decisão proferida,
pretende a embargante rediscutir a matéria do apelo para que haja novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045366-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena de
infringência, que somente se admite em situação excepcional (que não é
o caso).
Nas palavras de PONTES DE MIRANDA, nesse tipo
recursal "não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima" (cf. "Comentários
ao Cód. de Processo Civil", tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p.
400).
É a mesma orientação adotada no E. Superior
Tribunal de Justiça, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO -
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE- DESOBEDIÊNCIA AO ART. 535 DO CPC
1. Não-ocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria
que serviu de base à oposição do recurso foi devidamente
apreciada, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando as
questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita
consonância com os ditames da legislação e jurisprudência
consolidada. O não acatamento das teses deduzidas no recurso não
implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar o tema
de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a
julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim
com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso. As funções dos embargos
de declaração, por sua vez, são, somente, afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a
obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição
entre premissa argumentada e conclusão. 2. Enfrentamento de todos
os pontos necessários ao julgamento da causa. Pretensão de
rejulgamento da causa, o que não é permitido na via estreita dos
aclaratórios. Não preenchimento dos requisitos necessários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045366-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
essenciais à sua apreciação. 3. Embargos rejeitados" (EDcl na MC
11.218/SP, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ. 03.08.2006).
Inviável, por outro lado, a utilização do recurso
integrativo quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado,
a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a
expectativa da parte, afinal, vício não se confunde com insatisfação
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Por tudo isso, de rigor a REJEIÇÃO dos embargos.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator